Tribunal: STF
Processo: ARE 1182926
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
Ementa: QUARTO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE SEQUESTRO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO, CONCUSSÃO, DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA, FUGA DE PESSOA PRESA E TORTURA. ARTIGOS 148, 159, § 1º, 288, 312, 316, 339 E 351, § 3º, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 1º, §§ 2º, 4º, I, E 5º, DA LEI 9.455/1997. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.